Tribunal: CARF
Processo: 10880.015357/00-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.015357/00-70
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1401-005.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Embargante
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997, 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos é meio cabível para sanear erro de fato. Confirmado o alegado
erro de fato em razão da indicação errada de um valor, devem os embargos
serem acolhidos com efeitos infringentes para sanar o erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer o saldo negativo de CSLL referente ao ano
de 1998 de R$ 208.171,42 e o total do crédito reconhecido para o mesmo ano no valor de
R$223.412,34.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015357/00-70
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

Relatório
Trata-se de Embargos de embargos declaratórios opostos pela contribuinte em
epígrafe contra o Acórdão no 1401-003.053, por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 13/12/2018, deram
provimento parcial ao recurso voluntário.
O processo trata de pedidos de restituição apresentados em 2000 relativos aos
anos-calendário 1997 e 1998, acompanhados de pedidos de compensação posteriormente
convertidos em declarações de compensação. Por bem descrever os fatos transcrevo
parcialmente o relatório da decisão da DRJ:

A Interessada protocolou, em 09/10/2000, Pedido de Restituição no valor de
R$767.343,96, tendo informado como motivo do pedido: “compensar o Imposto de
Renda sobre Aplicação Financeira, Remuneração de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoa Jurídica, Contribuição Social e IRPJ, referente ao período de Janeiro a
Dezembro de 1998 com outros Tributos, conforme Instrução Normativa 21/97” (fl. 03).
Anexou diversos documentos. Atrelou ao referido pedido, Pedidos de Compensação
(fls. 04 e 392, este retificado à fl. 396). À fl. 593 (numeração eletrônica), consta Pedido
de Restituição referente ao período de janeiro a dezembro de 1997, no montante de
R$353.378,46.
2. A DERAT/SP exarou, em 19/05/2004, Despacho Decisório (ciência em 16/06/2004;
AR fl. 553) em que indeferiu o Pedido de Restituição e não homologou as
compensações pleiteadas, nos seguintes termos, resumidamente (fls. 541 a 546).
2.1. Por força do § 4o, do art. 74, da Lei 9.430/96 e alterações, o presente pedido de
compensação deve ser considerado como Declaração de Compensação, desde seu
protocolo.
2.2. O pedido da interessada diz respeito à restituição de créditos de CSLL, IRPJ e
IRFON incidente sobre aplicações financeiras e sobre prestação de serviços a pessoa
jurídica referentes ao ano-calendário (AC) 1998. Assim, a documentação de fls. 14 a
230, bem como as planilhas de fls. 05 e 06 são estranhas ao presente processo, por
serem pertinentes aos anos-calendário 1996, 1997 e 1999.
2.3. No caso em tela, a interessada optou, no Exercício 1999, AC 1998, pela tributação
com base no lucro real com apuração anual (fl. 426). Assim, a pessoa jurídica obrigou-
se ao recolhimento mensal do imposto e da contribuição social com base em receita
estimada. Os recolhimentos por estimativa efetuados durante o AC e o imposto retido
na fonte podem ser deduzidos do imposto apurados em 31.12.1998. Em sendo negativo
o resultado, o mesmo poderá ser restituído à pessoa jurídica, desde que formalmente
requerido à autoridade administrativa.
2.4. Todavia, constata-se que a interessada não apurou Saldo Negativo de IRPJ
(SNIRPJ) e tampouco de CSLL (SNCSLL) em sua DIPJ/1999 (vide fls. 340, 360, 436 e
437), muito embora tenha apurado Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa CSLL
neste Exercício.
2.5. Assim, improcede o pleito da interessada de ver restituído os valores recolhidos à
titulo de imposto de renda e contribuição social devidos por estimativa, vez que não
caracterizam recolhimentos indevidos, posto que os recolhimentos por estimativa para a
pessoa jurídica optante pela tributação anual do lucro real são obrigatórios por força de
lei. Tais recolhimentos deveriam ter sido computados na apuração anual do
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

Imposto/Contribuição e se desta apuração resultasse SNIRPJ e/ou de CSLL, poderia, a
critério do sujeito passivo, ser requerida a restituição desses saldos.
2.6. Igualmente, não são indevidas as retenções na fonte do imposto incidente sobre
rendimentos de aplicações financeiras, posto que efetuadas em consonância com a
legislação tributária. Desta forma, é impertinente o pedido de restituição do IRFON, por
não ser indevida a retenção efetuada, não caracterizando indébito fiscal.
2.7. Conforme já exposto acima, a interessada não apurou SNIRPJ em sua DIPJ/1999,
deixando de pleitear a dedução do IRFON sobre aplicações financeiras e prestação de
servidos (confira fls. 340 e 436). Ressalta-se que não basta ter havido a retenção para
ser autorizada a sua dedução do imposto apurado no encerramento do exercício, mas é
necessário que os rendimentos sujeitos à retenção tenham sido oferecidos à tributação.
2.8. Na verificação da apuração do saldo negativo, deve estar demonstrado que as
receitas financeiras, sobre as quais incidiu o IRRF, foram efetivamente oferecidas à
tributação na apuração definitiva do imposto, condição sine qua non para que este
pudesse ser aproveitado na declaração.
2.9. Diante do relatório e da fundamentação apresentada, INDEFIRO o pedido de
restituição de fl. 01, e em consequência, NÃO HOMOLOGO as compensações
declaradas no presente processo.

Apresentada manifestação de inconformidade, em 20 de março de 2015 a DRJ em
São Paulo a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo extingue-
se após o transcurso de cinco anos contados da data da extinção do crédito
tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÕES.
Não confirmada a existência de direito creditório, líquido e certo, em favor da
Recorrente, mantém-se a decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 1997, 1998
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÕES.
Não confirmada a existência de direito creditório, líquido e certo, em favor da
Recorrente, mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seu recurso voluntário a Recorrente sustenta, em síntese:

(i) quanto ao pedido de restituição referente ao ano-calendário 1997, no valor de
R$353.378,46, atrelado ao pedido de compensação apresentado em 10.11.2000 ratificado no
mesmo valor em 21.11.2002 (fl. 463): (a) houve homologação tácita do pedido de compensação,
uma vez que a ciência do despacho decisório ocorreu apenas em 18.04.2012 (fl. 868). Nesse
ponto, aponta que a decisão recorrida se equivoca quando afirma que a ciência do despacho
decisório ocorreu em 16/06/2004 (cf. AR de fl. 553) já que o despacho decisório ali referido
analisou apenas o ano-calendário 1998 (b) subsidiariamente, defende que o direito creditório
encontra-se devidamente comprovado pela documentação acostada aos autos, de sorte que o
simples erro de preenchimento da DIPJ no período não elide seu direito creditório.
(ii) quanto ao pedido de restituição referente ao ano-calendário 1998, no valor
original de R$767.343,96, transmitido em 1.10.1999 e retificado em 16.07.2004 para
R$2.285.210,00: (a) o mero erro de preenchimento de sua DIPJ não pode elidir seu direito
creditório, de maneira que, uma vez intimada do teor do despacho decisório, a Recorrente
transmitiu em DIPJ retificadora para corrigir os dados, chegando à conclusão de que seu direito
creditório correspondia ao total de R$2.285.210,00, o que ensejou a substituição do pedido de
restituição formulado. Tal pedido não estaria abrangido pela decadência eis que a contagem do
prazo decadencial para pleitear a restituição do saldo negativo relativo ao ano-calendário 1998
apenas teve início em outubro de 1999, quando do prazo fatal para a apresentação da DIPJ
1999/1998. Antes da entrega da declaração de rendimentos o contribuinte não pode pleitear a
restituição de valores de estimativa que entende devidos, de modo que há uma suspensão fática
do prazo decadencial (impedimento do exercício de um direito que desqualifica como omissiva a
conduta do titular desse direito). (b) defende que o direito creditório encontra-se devidamente
comprovado pela documentação acostada aos autos.
(iii) pleiteia a realização de diligência em homenagem ao princípio da verdade
material.
(iv) pleiteia, ademais, a suspensão da incidência de juros de mora enquanto
suspensos os julgamentos por este CARF.

Às fls. 1070 a 1.081 - Acórdão no 1401-003.053 – esta 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa quando da entrada em vigor da legislação que criou a declaração
de compensação DCOMP serão considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, sendo o prazo para homologação de 5 anos contado da
data da entrega.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANALISADO DOZE ANOS APÓS A SUA
APRESENTAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
A unidade de origem (DERAT) exaure sua competência ao analisar pedidos e
declarações de restituição ou compensação, de maneira que a revisão do
conteúdo de despachos decisórios passa a ser competência da Delegacia de
Julgamento (DRJ). Porém, no caso em que a DERAT deixa de analisar um dos
créditos pleiteados no pedido de restituição tal competência não é exaurida
para tal crédito, podendo ser exercida mesmo doze anos após a apresentação do
pedido, via despacho decisório complementar, eis que a análise de pedidos de
restituição não está sujeita a prazo decadencial.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO ORIGINADO DE RETENÇÕES DE
IRRF. REQUISITOS.
A restituição de saldo negativo originado de retenções de fonte depende de
prova das retenções, bem assim do oferecimento dos rendimentos à tributação.
A ausência de documentos contábeis que permitam verificar se realmente as
receitas em questão estão inseridas no valor total oferecido à tributação impede
o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
É de se admitir a retificação de pedido de restituição de saldo negativo
apresentado dentro do prazo hábil para tanto.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago a
maior ou indevidamente desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública.

A contribuinte foi cientificada do acórdão em 03/07/2019 (fl. 1105), por meio de
mensagem eletrônica enviada à sua Caixa Postal (Domicílio Tributário Eletrônico), e lhe opôs,
em 08/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada à fl. 1106), embargos de declaração
tempestivos, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015).
Alega a embargante a existência dos seguintes vícios no Acórdão no 1401-
003.053:

a) Contradição quanto ao não reconhecimento das compensações efetuadas com
base em decisão judicial proferida no processo judicial no 94.0032457-0
(existência de fato superveniente à interposição do recurso voluntário) e da
aplicação retroativa do art. 170-A do CTN;
b) Erro material quanto ao pagamento de R$ 1.903,43 na apuração do saldo
negativo de CSLL para o ano de 1998.

Os embargos apenas foram admitidos em relação à alegação de Erro material
quanto ao pagamento de R$ 1.903,43 na apuração do saldo negativo de CSLL para o ano de
1998, restando devidamente delimitada a matéria colocada em julgamento para esta TO.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram parcialmente
admitidos pelo Ilmo. Presidente desta TO.
Como bem verificado no referido despacho, da verificação da cópia de DARF
acostada à fl. 699 dos autos, é de fácil constatação que o valor efetivamente recolhido em
29/05/1998, sob o código de receita 2484, foi de R$ 1.093,43, como afirma a embargante.
Dessa forma, o acórdão embargado incorreu em erro material ao transcrever o
valor relativo ao aludido recolhimento como R$ 1.903,43, ao invés de R$ 1.093,43. O erro
provocou ainda reflexos na totalização do saldo negativo de CSLL referente ao ano de 1998 (o
acórdão apontou R$ 208.981,42; o valor correto é R$ 208.171,42) e do valor total do crédito
reconhecido para o mesmo ano (o acórdão apontou R$ 224.222,34; o valor correto é R$
223.412,34).
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.015357/00-70

Portanto, assiste razão à Embargante razão pela qual acolho os embargos, com
efeitos infringentes, para reconhecer o saldo negativo de CSLL referente ao ano de 1998 de R$
208.171,42 e o total do crédito reconhecido para o mesmo ano como R$ 223.412,34.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital